Tribunal: TJSP
Processo: 1033809-57.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Solidariedade passiva. Pela morte de criança, por culpa e falha de serviço, foram condenadas três pessoas jurídicas de direito privado. No cumprimento de sentença uma delas pagou a dívida in totum e, com isso, ganhou o direito de exigir dos demais devedores a quota proporcional (art. 283 do CC). Embora inadmissível que nesse tipo de regresso se volte a discutir a culpa das responsáveis (coisa

Ementa:
Solidariedade passiva. Pela morte de criança, por culpa e falha de serviço, foram condenadas três pessoas jurídicas de direito privado. No cumprimento de sentença uma delas pagou a dívida in totum e, com isso, ganhou o direito de exigir dos demais devedores a quota proporcional (art. 283 do CC). Embora inadmissível que nesse tipo de regresso se volte a discutir a culpa das responsáveis (coisa julgada do art. 5o, XXXVI, da CF), fica declarado que nada mudou no panorama do trágico evento a excluir ou minorar a culpa da empresa que fez transporte equivocado da paciente, contribuindo decisivamente para abreviar a existência. A sentença determinou que as devedoras solidárias paguem a quota parte e fica mantida. No que concerne aos honorários, não existe motivo para fugir do convencional (art. 85, § 2o, do CPC) e aplicar, com equidade, arbitramento ínfimo (R$ 1.000,00). Não provimento do recurso da Bandeirantes Emergências Médicas e provimento do recurso da sociedade de advogado para fixar a verba honorária em 15% do valor atualizado da condenação, já computados os recursais.